Tribunal: TJDFT
Processo: 0019699-15.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0019699-15.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: RAIMUNDO GOMES DE MORAES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 54666654, de pedido de habilitação formulado por WILSON JOSÉ GOMES, WILMA GOMES DE MORAES, EDSON GOMES DE MORAES, MARIA DIVINA DE MORAES, MARIA JOSÉ GOMES DA CUNHA, ANTONIO MANOEL NUNES DE MORAES e JOSÉ LUIZ DE MORAES, na qualidade de sucessores de RAIMUNDO GOMES DE MORAES, falecido em 2-setembro-2019, com pedido de retificação do precatório de ID 16573255. Pois bem. Em regra, o espólio é representado em juízo pelo inventariante (artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil). Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que: “Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já tenha se encerrado ou não exista” (AgRg no AREsp 522.569/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 08/06/2015). 2. Diante da apresentação da certidão de óbito do exequente (ID 54667210), da certidão de óbito do cônjuge supérstite (ID 54667210) e da escritura pública de sobrepartilha de inventário, que abarcou o crédito do precatório n. 0714932-82.2020.8.07.0000 expedido nos presentes autos (processo n. 0019699-15.2017.8.07.0000) (ID 54667211), a ser partilhado em quotas iguais (14,2856%) para cada um dos habilitantes (itens 3.2 e 5 da escritura): a) DEFIRO a habilitação de WILSON JOSÉ GOMES, WILMA GOMES DE MORAES, EDSON GOMES DE MORAES, MARIA DIVINA DE MORAES, MARIA JOSÉ GOMES DA CUNHA, ANTONIO MANOEL NUNES DE MORAES e JOSÉ LUIZ DE MORAES nos autos, na qualidade de sucessores de RAIMUNDO GOMES DE MORAES, nos moldes do art. 687 do Código de Processo Civil, cumprindo à Secretaria promover a retificação do polo ativo da presente demanda; b) retifique-se o precatório de ID 16573255 (n. 0714932-82.2020.8.07.0000) para que figure como credores os herdeiros ora habilitados, com destaque das quotas partes de cada um dos filhos (14,2856%), conforme escritura pública de sobrepartilha de inventário (ID 54667211); c) Oficie-se à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE; e d) Após a retificação do precatório, encaminhem-se os autos ao setor competente para o acompanhamento das requisições de precatório, ainda sem informação de adimplemento. Int. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator